Tribunal: TJES
Processo: 5000749-64.2023.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-64.2023.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MATHEUS MARIANO GERA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA.
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA.

DEPENDÊNCIA DE DROGAS.
TRATAMENTO ADEQUADO.
DIREITO À SAÚDE.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1.
A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem-estar do indivíduo.

2.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente”.

3.
O acervo probatório apresentado atende os requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, já que trata do quadro clínico do paciente, de sua condição de dependência química e da necessidade de sua internação.

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº

5000749-64.2023.8.08.0021

PARTES: MATHEUS MARIANO GERA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença de id 5259703 que, nos autos da

ação
de obrigação de fazer

ajuizada por
MATHEUS MARIANO GERA
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
,
julgou procedente o pedido autoral,
“para tornar definitiva a tutela de urgência deferida, e acrescer a condenação solidária do MUNICÍPIO DE GUARAPARI para que, havendo necessidade, disponibilize transporte ao requerente quando da sua desinternação”
.

Os autos foram remetidos a este Sodalício em consonância com o art. 496, I, do CPC.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 5350249, opinou pela confirmação da r. sentença.

Cuidam os autos de ação de

“
obrigação de fazer”

ajuizada pelo por
MATHEUS MARIANO GERA
visando que fossem o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

compelidos a disponibilizar a sua internação voluntária a fim de conferir-lhe tratamento adequado.

Em sua peça vestibular, o requerente aduz que foi diagnosticado com transtorno mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e de outras substâncias psicoativas, com intoxicação aguda (CID-10 e F-19), necessitando ser internado com urgência, colocando em risco a si própria e a terceiros, dada a sua alta agressividade.

Pois bem. Sabe-se que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao
Poder Público
sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88,
in verbis
:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Nesse passo, tem-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem-estar.

A fim de corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente do c. STJ proferido recentemente:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.
2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)
(grifei)

Firmadas tais premissas, a Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

_______________

Art. 6
o

A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

I -
internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário
;

A internação configura, na realidade, direito à vida, e vida com dignidade, cabendo, pois, ao Poder Público o dever de custeá-la, mesmo porque, segundo observo, carece a sua família de aporte para efetivar tal medida, restando, outrossim, evidenciado o risco à integridade física própria e de terceiros. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No tocante à alegação de incompetência absoluta da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, neste Estado, razão não assiste ao agravante, porquanto o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16-2012.8.08.0000, fixou a Vara de Órfãos e Sucessões como competente para a apreciação e julgamento de medidas protetivas de internação compulsória, mesmo na hipótese de não haver pedido cumulado de interdição. 2. Foi determinada a internação do filho da agravada com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química, com risco à sua própria integridade, sendo esta a medida indicada para o seu quadro de saúde, conforme laudos médicos apresentados.
Neste particular, os laudos médicos supracitados atendem, prima facie, ao art. 6º da Leiº 10.216/01, segundo o qual a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos , pois veicula a descrição do quadro clínico e sintomático do paciente, a provável causa, o CID da enfermidade e o tratamento indicado para tentar debelar a doença.
3. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 4. Quanto à argumentação de ilegitimidade do agravante, não constitui demasia consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. (STJ 2ª Turma AgInt no REsp 1597299/PE Min. Herman Benjamin J. 08/11/2016 DJ. 17/11/2016). 5. No eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estatal e o pronto atendimento que deve ser prestado em situação de risco, deve-se dar prevalência a este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer com repercussão na esfera orçamentária. 6. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179001081, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)
(grifei)

Registro, ainda, que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
”
1

No caso em apreço, consta dos autos laudo médico com indicação de que o requerente foi diagnosticado com CID 10 – F19 (“transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas), e que, devido à dependência química, coloca em risco a si e a terceiros, dada a sua agressividade.

Nessa linha, considero que o acervo probatório apresentado atende os requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, já que trata do quadro clínico do paciente, de sua condição de dependência química e da necessidade de sua internação.

Quanto a prova ou indicação do esgotamento dos recursos extra-hospitalares, penso que se trata de medida prescindível considerando a expressa menção de profissional médico de que o autor necessita da internação.

Em sentido análogo, cito jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI N. 10.216/2001. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ENTE ESTATAL DE GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL
. RESERVA DO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DO EFETIVO CUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA RATIFICADA. A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados-Membros e Municípios), o qual deverá garantir aos indivíduos a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Demonstrada a prescrição médica de internação psiquiátrica para tratamento de dependência química, e tendo o requerente manifestado, através de declaração escrita, a concordância com a submissão ao tratamento, de ser mantida a sentença que condenou os requeridos ao fornecimento da internação voluntária.

(TJMS; RN 0801054-30.2021.8.12.0031; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 04/03/2022; Pág. 255)
(grifei)

_____________________

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. ANÁLISE RECURSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO À SAÚDE. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE. FALTA DE ÊXITO DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
(...) A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal. Ressalta-se, neste contexto, representar o direito público subjetivo à saúde uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas, traduzindo bem jurídico constitucionalmente tutelado, no paradigma do Estado Democrático de Direito.
Quando se denota comprovada por meio de relatório médico fundamentado a necessidade da internação em clínica especializada para tratamento de dependência química, nos termos previstos na Lei n. 10.216/01, deve ser deferida a internação do dependente químico
. Revela-se cabível a possibilidade da fixação da multa cominatória, a fim de assegurar o resultado prático e eficaz do provimento judicial, compelindo-se o Município para que providencie e custeie a internação do substituído processual em clínica tratamento de dependência química.
(TJMG; RN 0004192-36.2014.8.13.0393; Manga; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg. 05/09/2019; DJEMG 16/09/2019)
(grifei)

Nesse tocante, correta a sentença de procedência que reconhece o dever do Estado em exercer a política pública de saúde, tratando o cidadão carente que necessita de cuidados especiais decorrentes de seu quadro de dependência, considerando o contexto probatório em que realizado o pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
a
REMESSA NECESSÁRIA
e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

1

(AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 30/08/2007, p. 219); (REsp 1653730/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017); (AgInt no REsp 1617502/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Com o relator